Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-38.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001667-38.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HERCIO CIMADOM - CPF: 621.475.289-00 (REPRESENTANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001667-38.2018.8.11.0051

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde

Recorrente(s):

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido(s):

HERCIO CIMADOM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – GRAVAME INDEVIDO – ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme demonstrado nos autos, em 26/03/2015 o autor adquiriu uma camionete, mediante pagamento a vista. Conforme nota fiscal, o veículo foi vendido sem reserva de domínio.

No entanto, ao tentar usar o veículo como pagamento de entrada na aquisição de um novo, foi constatado um gravame efetuado pela recorrente, cujo contrato é datado de 24/02/2017, sendo efetuado o gravame no estado de Distrito Federal onde o nome do financiado é Ferdinando Credidio Neto.

Dessa forma o autor não pode negociar a camionete por conta da restrição, requerendo que seja realizado a baixa.

Foi concedida liminar em 21/09/2018 nos seguintes termos:

“Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada aduzido pela Reclamante para determinar que a Requerida promova a baixa do gravame registrado no veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, fabricação/modelo 2015/2015, placas QBL 6632/MT, RENAVAN 01043959774, CHASSI 8AJFY29G0F8584438, cor prata, cuja restrição foi feita no Detran do Distrito Federal.

A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração.”

A liminar não foi cumprida. Dessa forma foi lançada nova decisão em 06/11/2018, fixando a multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após certidão da secretaria no ID n° 30655054 de que a parte ré não havia sido habilitada nos autos, foi procedida as intimações na data de 14/11/2018.

A empresa juntou diversas manifestações nos autos. Primeiramente em 26/11/2018 aduziu que:

“1. Através do acordo de
fls.
, as partes anuíram que a requerida providenciasse a baixa do gravame em questão, sendo que prontamente foram tomadas providencias para baixa.

2.
Ocorre que não obstante o teor do acordo, especialmente quanto à determinação ao requerido em efetuar a baixa do gravame ao banco recorrente,
após a realização do procedimento fora constatado que o veiculo possui bloqueio por prazo expirado que foi incluso pelo Detran do estado, sendo impossível de ser baixado pela requerida.

3.
Diante disso,
faz-se necessário que seja expedido oficio ao DETRAN do estado, para que realize a baixa do referido bloqueio, ante a impossibilidade de cumprimento por parte desta instituição.”

No entanto, não houve a realização de acordo e não foi demonstrado a impossibilidade da baixa do gravame, ficando a recorrente em meras alegações.

Novamente intimada pela juíza a quo no ID n° 30655060 em 17/12/2018 para demonstrar a impossibilidade de efetuar a baixa do gravame existente sobre o veículo, a empresa recorrente manifestou-se em 21/01/2019, ID n° 30655062 nos seguintes termos:

“1. Através do despacho de fls., foi determinado que a requerida comprove a impossibilidade alegada, no sentido de providenciar a baixa do gravame em questão.

2. Ocorre que trata-se de impossibilidade sistêmica não havendo como se comprovar seja documentalmente ou por tela sistêmica, visto que trata-se de bloqueio “RENAJUD”, sendo que somente o juízo que solicitou pode realizar a baixa.

3. Diante disso, faz-se necessário que seja expedido oficio ao DETRAN do estado, para que realize a baixa do referido bloqueio, ante a impossibilidade de cumprimento por parte desta instituição.”

Ou seja, em suas manifestações a empresa primeiramente alega a realização de acordo e posteriormente aduz que não é possível proceder com a baixa do gravame visto que se trata de bloqueio RENAJUD, o que é inverídico.

Dessa forma em nenhum momento foi demonstrado por meio de provas que a empresa não pode baixar o gravame que ela mesma inseriu no registro do veículo.

Portanto, mantenho a aplicação da multa por descumprimento da liminar fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A responsabilidade civil da instituição bancária é objetiva, ante a sua condição de prestadora de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluído nesse contexto o dever de proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor.

Restou demonstrado a ocorrência de ato ilícito pela empresa, de forma que a sentença proferida não merece reparos.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos morais ao consumidor, decorrentes da inércia em proceder à baixa do GRAVAME INDEVIDO realizado no veículo do autor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020